Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INCLUSÃO DE CREDOR FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução de título extrajudicial, oriundo de inadimplemento de taxas condominiais, para viabilizar a penhora do imóvel.
2. Segundo o art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, a responsabilidade do credor fiduciário pelos encargos condominiais somente ocorre após a consolidação da propriedade e a imissão na posse do imóvel.
3. No caso concreto, não há elementos que comprovem a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, inviabilizando sua responsabilização por despesas condominiais anteriores à posse do imóvel.
4. A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que o credor fiduciário não pode ser incluído no polo passivo de ações de cobrança condominial, sem a referida consolidação da propriedade e a posse efetiva do bem.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.